Tribunal: TJSP
Processo: 2080572-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Honorários sucumbenciais. Indeferimento do levantamento de valores depositados em juízo. Interposição de recursos Especial e Extraordinário. Valor elevado do depósito que autoriza a aplicação do Poder Geral de Cautela do juiz, a fim de obstar o levantamento, antes do trânsito em julgado do acórdão exequendo, independentemente do oferecimento, ou não, de caução.

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Honorários sucumbenciais. Indeferimento do levantamento de valores depositados em juízo. Interposição de recursos Especial e Extraordinário. Valor elevado do depósito que autoriza a aplicação do Poder Geral de Cautela do juiz, a fim de obstar o levantamento, antes do trânsito em julgado do acórdão exequendo, independentemente do oferecimento, ou não, de caução. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2080572-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que é agravante LEE, BROCK CAMARGO ADVOGADOS, é
agravado PLATINUM DISTRIBUIDORA DE CARGAS LTDA ME.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080572-45.2019.8.26.0000 -Voto no 41498
2
Agravo de Instrumento no 2080572-45.2019.8.26.0000
Agravante: Lee, Brock Camargo Advogados
Agravado: Platinum Distribuidora de Cargas Ltda ME
Comarca: Campinas
Voto no 41498
Ementa: Cumprimento provisório de sentença.
Honorários
sucumbenciais.
Indeferimento
do
levantamento de valores depositados em juízo.
Interposição de recursos Especial e Extraordinário.
Valor elevado do depósito que autoriza a aplicação
do Poder Geral de Cautela do juiz, a fim de obstar
o levantamento, antes do trânsito em julgado do
acórdão exequendo, independentemente do oferecimento, ou não, de caução. Recurso improvido.
Agravo de instrumento contra decisão que, em
sede de cumprimento provisório de sentença, indeferiu o
levantamento dos honorários sucumbenciais, por considerar
que os valores foram depositados para a garantia do juízo e não
são incontroversos (fls. 102 dos autos principais).
Diz que “o escritório peticionário deu início à
fase de cumprimento provisório de sentença para o
recebimento de honorários de sucumbência fixados em 15%
sobre o valor da causa, ocasião em que o Agravante requereu a
intimação da Agravada a realizar o pagamento de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080572-45.2019.8.26.0000 -Voto no 41498
3
885.375,20” (fls. 05).
O depósito foi realizado sem considerar a
atualização entre a data da distribuição do cumprimento de
sentença e a data do efetivo pagamento. Além disso, na
impugnação ao cumprimento de sentença não foi alegada
nenhuma das matérias previstas no §1o do art. 525 do CPC.
Frisa que a “decisão agravada condicionou o
levantamento do valor dos honorários, reconhecidamente verba
de caráter alimentar (§14 do art. 85 do CPC), a apresentação de
caução, em que pese somente restar pendente de julgamento os
Agravos interpostos contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial e Recurso Extraordinário interpostos pela
Agravada” (fls. 07).
Argumenta que “os recursos que estão
pendente de julgamento tem baixíssimas chances de ser
provido, tendo em vista que, como já exposto, as decisões
proferidas em primeira e segunda instâncias foram baseadas
nas provas produzidas nos autos e, como se sabe, o STJ e o
STF não reanalisam provas e fatos, tendo em vista o óbice
previsto nas Súmulas 05 e 07 do STJ e 279 do STF. Também é
preciso ressaltar que a condenação ao pagamento de honorários
de sucumbência não é objeto específico de nenhum dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080572-45.2019.8.26.0000 -Voto no 41498
4
recursos interpostos pela parte Agravada. Ou seja, não há nada
nos autos que justifique a aplicação do parágrafo único do art.
521 do CPC ao presente caso, posto que a simples vultuosidade
do valor dos honorários, sem que seja demonstrado o risco de
grave dano de difícil ou incerta reparação, não é suficiente para
que a apresentação de caução seja exigida” (fls. 08).
Requer que “seja permitido ao Agravante
efetuar o imediato levantamento do valor dos honorários
advocatícios depositados nos autos, independentemente do
oferecimento de garantias, tendo em vista a inteligência do §14
do art. 85 e do art. 521, incisos I e III, ambos do CPC” (fls. 13).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem a atribuição de efeito ativo (fls. 146).
A contraminuta foi apresentada.
É o relatório.
A r. decisão agravada foi redigida nos
seguintes termos: “Vistos. Analisando os autos, verifica-se que,
embora argumente o exequente ser incontroverso o valor
depositado à fl. 64 (R$ 885.375,20), afirmou a executada (fl.
58): "(...) vem a executada comprovar nestes autos o
pagamento espontâneo e tempestivo da integralidade do valor
executado provisoriamente, com intuito de isentar-se da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080572-45.2019.8.26.0000 -Voto no 41498
5
incidência da multa prevista no §1o, do art. 523 do CPC, e nos
termos do §3o, do art. 520 do códex processual". Desta forma,
conclui-se que o valor depositado foi para a garantia do juízo,
não sendo, portanto, incontroverso. Ademais, embora tenha
apresentado o exequente as decisões de inadmissão do Recurso
Especial e do Recurso Extraordinário (fls. 93/97), foram
distribuídos Agravos nos dois recursos em 01/03/2019,
pendentes ainda de análise. Portanto, diante do alto valor
discutido nestes autos e pela ausência de trânsito em julgado,
indefiro o pedido do exequente de levantamento do valor
depositado. Aguarde-se decisão definitiva dos recursos
pendentes. Intime-se” (fls. 102 dos autos principais).
Pois bem.
Da leitura da r. decisão agravada verifica-se
que, diversamente do que afirma o recorrente, não houve
condicionamento do levantamento à prestação de caução. O
juízo “a quo” indeferiu o levantamento e determinou que se
aguardasse a decisão definitiva dos recursos pendentes.
Atualmente, segundo o próprio recorrente,
ainda existem recursos do agravado pendentes de julgamento,
vez que “foram interpostos Recurso Especial e Recurso
Extraordinário, aos quais foi negado seguimento e, em face de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080572-45.2019.8.26.0000 -Voto no 41498
6
tal decisão, foram interpostos Agravo em Recurso Especial e
Agravo em Recurso Extraordinário, que está pendente de
apreciação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fls.
05).
No presente caso, verifica-se que os valores
depositados em Juízo são expressivos, de modo que o
deferimento do levantamento, em sede de execução provisória,
poderá acarretar , em tese, danos de difícil reparação.
Observe-se que no regime do NCPC, o
levantamento de valores em cumprimento provisório de
sentença, em tese, depende da prestação de caução. Note-se o
teor do artigo 520:
"Art. 520. O cumprimento provisório da
sentença impugnada por recurso desprovido de efeito
suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento
definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o
levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que
importem transferência de posse ou alienação de propriedade
ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano
ao executado, dependem de caução suficiente e idônea,
arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos".
Ainda, ressalte-se o que vem disposto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080572-45.2019.8.26.0000 -Voto no 41498
7
artigo 521:
"Art. 521. A caução prevista no inciso IV do
art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: III pender o
agravo do art. 1.042; (...) Parágrafo único. A exigência de
caução será mantida quando da dispensa possa resultar
manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação".
Diante disso, não obstante os argumentos
apresentado no presente agravo de instrumento, a dispensa da
prestação de caução para levantamento de valores é medida
excepcional e não obrigatória.
Portanto, inviável o acolhimento da pretensão
recursal
no
sentido
de
levantamento
do
depósito,
independentemente do oferecimento de garantias (fls 13).
Assentados estes pontos, tem-se que no caso
concreto, a decisão recorrida deve ser mantida, por seus
próprios fundamentos, ou seja, o parâmetro a ser observado
para o levantamento dos valores, deve ser mesmo o trânsito em
julgado do acórdão, considerando a elevada quantia
depositada, e a consequente adequação da aplicação do Poder
Geral de Cautela, outorgado pela lei ao juiz, e que impede, na
hipótese em tela, o levantamento do depósito, antes do trânsito
em julgado do acórdão, independentemente do oferecimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080572-45.2019.8.26.0000 -Voto no 41498
8
ou não, de caução.
Portanto, em resumo, a decisão agravada é
mantida, por seus próprios fundamentos, sendo que o
levantamento dos valores depositados, somente poderá ser
efetivado, após o trânsito em julgado do acórdão exequendo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador